Tribunal: TJMT
Processo: 1033459-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033459-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.531.381/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAROLINE BORGES CORDEIRO - CPF: 043.257.781-52 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS. MULTA POR COMPORTAMENTO RECURSAL INDEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais pretendiam o reconhecimento da perda superveniente do objeto também em relação ao agravo de instrumento, diante da sentença que extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A análise recai sobre a possibilidade de se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento após prolação de sentença de extinção do feito executivo, ainda pendente de apelação.

III. Fundamentos

3. A decisão atacada enfrentou de modo completo a tese da agravante, esclarecendo que o julgamento do agravo de instrumento precedeu a sentença.
4. A pendência de recurso de apelação contra a sentença impede o reconhecimento definitivo da extinção do crédito discutido, o que torna legítima a manutenção dos efeitos da decisão no agravo de instrumento.
5. A reiteração dos mesmos fundamentos, com alteração apenas na forma de apresentação, sem inovação relevante, revela comportamento recursal indevido.
6. Configurado o uso do recurso com finalidade protelatória, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a manutenção da decisão que julga o agravo de instrumento quando sua apreciação precede a sentença de extinção da execução fiscal, especialmente diante da interposição de apelação que discute a validade da Certidão de Dívida Ativa.
2. A reiteração de recurso com fundamento já rejeitado, sem inovação relevante, caracteriza uso indevido do processo e autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o; 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/03/2019; TJDFT, AI 0721451-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/06/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por PONTO QUENTE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296316870), que REJEITOU os embargos de declaração
, da parte ora agravante,

nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de novos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por PONTO QUENTE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME contra a decisão monocrática (ID. 278804868), que julgou prejudicado o recurso de agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC e 51, inciso XV, do RITJ/MT. Ressalte-se que a parte embargante já havia oposto embargos de declaração contra a mesma decisão, pleiteando idêntica pretensão, os quais foram rejeitados
,
nos seguintes termos (ID. 287878876):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por PONTO QUENTE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME contra decisão monocrática (ID. 278804868), que JULGOU PREJUDICADO do recurso de Agravo Interno, pela perda de seu objeto, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC e art. 51, inciso XV, do RITJ/MT, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 268229285), que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”
da parte ora agravada, “(...) para reconhecer a legalidade dos débitos oriundos dos TAD’s no 798985-4, 813370-0, 817747-8 e 826272-0.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que a ação executiva n.o 0008609-58.2015.8.11.0003, que originou o agravo que ora se analisa, foi sentenciada, com o cancelamento da CDA objeto de discussão, conforme transcrevo (ID. 187108829 – autos da execução):

“Vistos, etc.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs ação de execução em face dos executados
PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO
e
ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO
, partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte exequente informou que a CDA foi cancelada, requerendo a extinção do feito com base no artigo 26, da Lei de Execução Fiscal (id. 186646746).

É o relatório. DECIDO.

Conforme se verifica nos auto, a parte exequente informou que a CDA foi cancelada.

Assim, tendo em vista a informação do cancelamento da CDA que era objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal,
JULGO EXTINTA A AÇÃO
.

Sem custas.

No caso dos autos, como a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pela executada (id. 167568178), e, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme AI 1003426-93.2018.8.11.0000, Relator Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o Estado deu causa a propositura do presente feito, condeno a Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada constituído em id. 167568177, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito cancelado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

PROCEDA-SE
com o levantamento de eventuais constrições, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”. Destaques do original.

Evidente, portanto, que, sentenciados os autos originários, a apreciação do presente agravo interno (acerca do agravo de instrumento) fica prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Logo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão contra a qual foi interposto já está superada pela sentença.

Com essas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o vertente recurso, uma vez que prejudicado, ante, repito, a perda de seu objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais (ID. 285583860), a parte embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, porquanto “(...) julgou prejudicado apenas o Agravo Interno, sob o fundamento de que teria ocorrido perda superveniente de seu objeto,
sem, contudo, reconhecer expressamente a perda de objeto do próprio Agravo de Instrumento, o qual também perdeu seu objeto, ante a sentença de extinção do crédito fiscal.
” Grifo do autor.

Ante o exposto, requer “(...) o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
declarar expressamente a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento e, por consequência lógica, a prejudicialidade do Agravo Interno.
” Grifo do original.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 286461898).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

No caso concreto, a decisão que concedeu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 268229285) foi proferida, no dia 14.02.2025, sendo objeto de Agravo Interno proposto pela parte agravada (ID. 274098862).

Posteriormente, na data de 14.03.2025, sobreveio sentença de extinção da execução fiscal, no Processo n.o 0008609-58.2015.8.11.0003, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (ID. 187108829 – feito executivo).

Na sequência, a parte ora embargante protocolizou a petição de ID. 274625851, noticiando a superveniente perda de objeto do recurso, à luz da mencionada sentença, razão pela qual, o Agravo Interno foi julgado prejudicado (ID. 278804868).

Conforme se depreende dos autos, a parte embargada informou estar pendente de julgamento apelação interposta contra a sentença que extinguiu o feito executivo, na qual se discute, inclusive, a higidez da CDA. Tal circunstância impede o reconhecimento definitivo da perda de objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que a extinção da execução fiscal ainda não se encontra estabilizada.

A omissão apontada, portanto, não se caracteriza. A decisão embargada limitou-se, corretamente, a reconhecer a prejudicialidade do Agravo Interno, porquanto, naquele momento, sua apreciação se mostrava desnecessária diante da superveniência da sentença que extinguiu a execução fiscal. Importante destacar que o Agravo de Instrumento já havia sido julgado por decisão monocrática, cuja eficácia permaneceu inalterada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada quanto a esse ponto.

Dessa forma, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de maneira adequada, com fundamentação compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios, os quais revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a esperada pela parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...)

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do Original.

Em suas razões recursais, a parte embargante, sustenta em síntese, que a decisão embargada é contraditória, ao “(...)
afirmar que a sentença superveniente possui força suficiente para inviabilizar o julgamento do Agravo Interno, mas que, ao mesmo tempo, não compromete os efeitos da decisão monocrática que julgou o Agravo de Instrumento
, cuja matéria de fundo é justamente a exigibilidade parcial do crédito fiscal que foi posteriormente julgado extinto”
Grifo do autor.

Ante o exposto, requer “(...) o acolhimento destes Aclaratórios para sanar a contradição apontada e, em havendo alteração do resultado do julgamento, atribuir-lhes efeitos infringentes para reconhecer que a superveniência da sentença de extinção da execução fiscal, ainda que pendente de apelação, afeta igualmente a eficácia da decisão que julgou o Agravo de Instrumento, de modo que este também se encontra prejudicado”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 294616875).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Ressalta-se, por oportuno que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento foi publicada anteriormente à sentença que extinguiu a execução fiscal, conforme já analisado na decisão embargada, nos seguintes termos:

“Posteriormente, na data de 14.03.2025, sobreveio sentença de extinção da execução fiscal, no Processo n.o 0008609-58.2015.8.11.0003, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (ID. 187108829 – feito executivo).

Na sequência, a parte ora embargante protocolizou a petição de ID. 274625851, noticiando a superveniente perda de objeto do recurso, à luz da mencionada sentença, razão pela qual, o Agravo Interno foi julgado prejudicado (ID. 278804868)”.

Nesse contexto, inexiste qualquer incompatibilidade lógica no fato de se manter hígida a eficácia daquela decisão, mesmo após a extinção superveniente do feito executivo. Não cabe, portanto, reconhecer a perda de objeto do Agravo de Instrumento extemporaneamente, com base em fato posterior à sua apreciação, sobretudo quando há notícia de apelação pendente, na qual se discute a própria validade da CDA.

A decisão ora recorrida enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo a inutilidade da apreciação do Agravo Interno, diante da superveniência da sentença extintiva, sem, com isso, invalidar ou infirmar os efeitos da decisão já proferida no agravo principal.

A insurgência, portanto, não se ancora em qualquer vício processual, mas traduz inconformismo da parte com o desfecho da causa, o que, por si só, não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração, ainda mais em se tratando de recurso reiterado e sem inovação argumentativa.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que
“(...)
se a superveniência da sentença que culminou na extinção da execução fiscal – e que se encontra pendente de julgamento de apelação – acarreta a perda do objeto do Agravo Interno, torna-se ilógico argumentar que esta mesma sentença não afeta a eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento.
A sentença em questão extinguiu o crédito que, anteriormente, havia sido parcialmente reconhecido como exigível por meio do Agravo de Instrumento”.

Assim,
“(...)
a manutenção desse entendimento traduz em
verdadeira afronta à segurança jurídica
, princípio basilar do nosso ordenamento, e carece de qualquer fundamento ou amparo normativo, que deve ser rechaçada para a salvaguarda da coerência e integridade do sistema jurídico”.

Com base em tais argumentos, requer:

“a. Receba este Agravo Interno (Agravo Regimental) e intime o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões;

b. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC/2015, exerça o juízo de retratação para revogar a r. decisão ora agravada e reconhecer que a superveniência da sentença de extinção da execução fiscal, ainda que pendente de apreciação recursal em sede de apelação, configura a perda do objeto tanto do Agravo Interno quanto do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, determinar a suspensão do julgamento do Agravo Interno de id. 274098862, até que sobrevenha a análise definitiva do Recurso de Apelação interposto contra a sentença de extinção

c. Subsidiariamente, caso não haja retratação, remeta os autos ao Colegiado deste E. Tribunal, para a inclusão em pauta de julgamento, sendo, ao final, provido o presente recurso para a mesma finalidade”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 303298868).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por PONTO QUENTE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 296316870), que REJEITOU os embargos de declaração
, da parte ora agravante
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A reapresentação da tese jurídica já afastada, ainda que com nova formulação, revela o caráter protelatório da insurgência. A parte recorrente persiste no pedido anteriormente rejeitado, consistente na alegação de que a sentença que extinguiu a cobrança tributária teria esvaziado o objeto do Agravo de Instrumento, limitando-se a alterar o viés argumentativo, sem aportar fundamento jurídico idôneo que justifique a revisão das conclusões firmadas.

A controvérsia permanece a mesma: busca-se, por distintos mecanismos recursais, o reconhecimento de que a decisão que extinguiu a execução comprometeu a eficácia do pronunciamento proferido no Agravo de Instrumento, analogamente ao que se deu no julgamento do Agravo Interno.

Essa argumentação, contudo, já foi devidamente enfrentada e afastada, à luz do fato de que a deliberação no agravo principal antecedeu a extinção do feito executivo, havendo, ademais, notícia de apelação pendente que discute a validade da Certidão da Dívida Ativa.

Tal conduta revela oposição indevida ao regular andamento do processo, em descompasso com os princípios da celeridade e da eficiência. A utilização recorrente de recursos para rediscutir matéria superada evidencia propósito meramente obstativo, em afronta à boa-fé processual.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1 .021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2 . A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3 . Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido . Multa aplicada.(TJ-DF 07214513920218070000 1426466, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte, considerando o nítido caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do CPC, no percentual de 1%, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025